Tribunal: STM
Processo: 7000194-77.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 551 DO CPPM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal e lhe negou seguimento, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. 2. A ação revisional foi ajuizada contra Acórdão desta Corte que manteve a condenação do agravante pela prática do crime de violência contra militar de serviço, previsto no art. 158, § 2º, do Código Penal Militar. 3. A Defesa sustentou, em síntese, nulidades decorrentes da ausência de realização de perícias psiquiátrica, etílica e toxicológica, nulidade da abordagem militar, existência de prova nova consistente em laudo médico particular, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, legítima defesa real ou putativa e necessidade de produção de perícia psiquiátrica retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional deduzida se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 551 do CPPM; (ii) estabelecer se o laudo médico particular apresentado pela Defesa configura prova nova apta a autorizar a Revisão Criminal; e (iii) verificar se a ação revisional pode ser utilizada para reabertura da instrução criminal e rediscussão ampla do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, voltada à desconstituição da coisa julgada penal condenatória, nos estritos limites previstos nos arts. 550 e 551 do CPPM. 6. O instituto revisional não se presta à rediscussão ampla da matéria fática e probatória, tampouco à complementação tardia da instrução criminal ou à renovação de teses defensivas já apreciadas pelas instâncias ordinárias. 7. A pretensão defensiva de realização de perícia psiquiátrica retroativa configura indevida tentativa de reabertura da instrução processual, incompatível com a natureza excepcional da Revisão Criminal. 8. Nos termos do art. 551, alínea “c”, do CPPM, a prova nova deve ser previamente constituída e apresentada pelo requerente, não sendo admissível a utilização da ação revisional como instrumento de produção originária de prova técnica. 9. O laudo médico particular invocado não configura prova nova, porquanto já integrava os autos originários e foi submetido à apreciação judicial no curso da persecução penal. 10. A mera discordância defensiva quanto à valoração probatória anteriormente realizada não possui aptidão para transformar documento já conhecido em prova nova para fins revisionais. 11. O reconhecimento de legítima defesa real ou putativa demandaria ampla reconstrução da dinâmica fática do episódio e reinterpretação do conjunto probatório produzido na ação penal originária, providência incompatível com a via estreita da Revisão Criminal. 12. O juízo realizado pelo Relator consistiu em exame de admissibilidade da ação revisional, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, inexistindo indevida antecipação do mérito. 13. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Revisão Criminal não constitui sucedâneo recursal nem terceira instância de julgamento destinada à reapreciação ampla da prova. 14. Ausente demonstração objetiva de prova falsa, de prova nova idônea ou de contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Agravo Interno desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: “1. A Revisão Criminal, no âmbito da Justiça Militar da União, possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório nem à complementação tardia da instrução criminal. 2. O laudo médico particular já constante dos autos originários e submetido à apreciação judicial não configura prova nova para os fins do art. 551, alínea “c”, do CPPM. 3. A produção de prova pericial retroativa é incompatível com a natureza jurídica da Revisão Criminal, que exige prova nova previamente constituída e apta, desde logo, a infirmar a condenação ou reduzir a pena.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal/88; art. 158, § 2º, do Código Penal Militar; arts. 550 e 551 do Código de Processo Penal Militar; art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Jurisprudência relevante citada: STM, Revisão Criminal nº 7000066-91.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 23/10/2025; STM, Revisão Criminal nº 7000306-17.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 10/4/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000194-77.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL Nº 7000068-27.2026.7.00.0000 E
LHE NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 13, INCISO V, DO
RISTM, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
PREVISTOS NO ART. 551 DO CPPM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000194-77.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
AÇÃO
REVISIONAL.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 551 DO CPPM. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de Revisão Criminal e lhe negou seguimento, ante a ausência dos
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo
Penal Militar.
2. A ação revisional foi ajuizada contra Acórdão desta Corte que manteve a
condenação do agravante pela prática do crime de violência contra militar de
serviço, previsto no art. 158, § 2º, do Código Penal Militar.
3. A Defesa sustentou, em síntese, nulidades decorrentes da ausência de
realização de perícias psiquiátrica, etílica e toxicológica, nulidade da
abordagem militar, existência de prova nova consistente em laudo médico
particular, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, legítima defesa real ou
putativa e necessidade de produção de perícia psiquiátrica retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional deduzida
se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 551 do CPPM; (ii)
estabelecer se o laudo médico particular apresentado pela Defesa configura
prova nova apta a autorizar a Revisão Criminal; e (iii) verificar se a ação
revisional pode ser utilizada para reabertura da instrução criminal e rediscussão
ampla do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza
excepcional, voltada à desconstituição da coisa julgada penal condenatória, nos
estritos limites previstos nos arts. 550 e 551 do CPPM.
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O instituto revisional não se presta à rediscussão ampla da matéria fática e
probatória, tampouco à complementação tardia da instrução criminal ou à
renovação de teses defensivas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.
7. A pretensão defensiva de realização de perícia psiquiátrica retroativa
configura indevida tentativa de reabertura da instrução processual, incompatível
com a natureza excepcional da Revisão Criminal.
8. Nos termos do art. 551, alínea “c”, do CPPM, a prova nova deve ser
previamente constituída e apresentada pelo requerente, não sendo admissível a
utilização da ação revisional como instrumento de produção originária de prova
técnica.
9. O laudo médico particular invocado não configura prova nova, porquanto já
integrava os autos originários e foi submetido à apreciação judicial no curso da
persecução penal.
10. A mera discordância defensiva quanto à valoração probatória anteriormente
realizada não possui aptidão para transformar documento já conhecido em
prova nova para fins revisionais.
11. O reconhecimento de legítima defesa real ou putativa demandaria ampla
reconstrução da dinâmica fática do episódio e reinterpretação do conjunto
probatório produzido na ação penal originária, providência incompatível com a
via estreita da Revisão Criminal.
12. O juízo realizado pelo Relator consistiu em exame de admissibilidade da
ação revisional, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, inexistindo indevida
antecipação do mérito.
13. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Revisão Criminal
não constitui sucedâneo recursal nem terceira instância de julgamento destinada
à reapreciação ampla da prova.
14. Ausente demonstração objetiva de prova falsa, de prova nova idônea ou de
contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos, impõe-se a
manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo Interno desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. A Revisão Criminal, no âmbito da Justiça Militar da
União, possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão ampla do
conjunto fático-probatório nem à complementação tardia da instrução criminal.
2. O laudo médico particular já constante dos autos originários e submetido à
apreciação judicial não configura prova nova para os fins do art. 551, alínea “c”,
do CPPM. 3. A produção de prova pericial retroativa é incompatível com a
natureza jurídica da Revisão Criminal, que exige prova nova previamente
constituída e apta, desde logo, a infirmar a condenação ou reduzir a pena.”
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

_______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal/88; art. 158, § 2º, do Código Penal Militar; arts. 550 e 551 do Código
de Processo Penal Militar; art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.
Jurisprudência relevante citada: STM, Revisão Criminal nº 7000066-
91.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 23/10/2025;
STM, Revisão Criminal nº 7000306-17.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 10/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo Interno, para manter
incólume a Decisão que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000068-27.2026.7.00.0000 e
lhe negou seguimento, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a inexistência
dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída em favor
de GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO contra decisão monocrática proferida pelo Ministro
Relator, nos autos da Revisão Criminal nº 7000068-27.2026.7.00.0000, que não conheceu da
ação revisional, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), por entender ausentes as hipóteses de
cabimento previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Na origem, a Revisão Criminal foi ajuizada em face de Acórdão desta Corte,
proferido nos autos da Apelação nº 0000151-71.2013.7.01.0201, que manteve a condenação
do ora agravante pela prática do crime de violência contra militar de serviço, previsto no art.
158, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicialmente aberto, com trânsito em julgado certificado em 8/10/2019.
Na ação revisional, o requerente sustentou, em síntese: (i) nulidade processual
pela ausência de realização de perícias psiquiátrica, etílica e toxicológica; (ii) nulidade da
abordagem militar; (iii) existência de prova nova consubstanciada em laudo médico
particular; (iv) inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (v) ocorrência de legítima defesa
real ou putativa; e (vi) necessidade de produção de prova pericial retroativa.
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Relator, ao analisar a admissibilidade da ação, entendeu que as teses
deduzidas não se subsumiam às hipóteses taxativas previstas nos arts. 550 e 551 do CPPM,
por consistirem em mera rediscussão de matéria fática e probatória já apreciada pelas
instâncias ordinárias, bem como pela ausência de mínima demonstração de prova nova
idônea ou de erro judiciário, razão pela qual não conheceu da Revisão Criminal.
Irresignada, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno, sustentando,
preliminarmente, seu cabimento e tempestividade, bem como a necessidade de submissão da
matéria ao crivo do órgão colegiado. No mérito, alega que a decisão agravada incorreu em
indevido juízo antecipado de mérito ao afastar liminarmente o processamento da Revisão
Criminal, adotando interpretação excessivamente restritiva do instituto revisional.
Aduz que a pretensão revisional se enquadra nas hipóteses legais de cabimento,
notadamente por evidenciar, em tese: (i) contrariedade à evidência dos autos, diante da
ausência de realização de perícias essenciais à aferição da imputabilidade penal; (ii) erro na
apreciação da prova, especialmente quanto ao laudo médico particular; e (iii) necessidade de
reavaliação da imputabilidade do agente, em razão de indícios de comprometimento psíquico
à época dos fatos.
Sustenta, ainda, que o laudo médico particular posterior, que diagnosticou
condição clínica de ordem psíquica, configura prova nova apta a ensejar a revisão do julgado,
bem como que a ausência de realização de exame de sanidade mental violou o princípio da
verdade real e o direito à ampla defesa. Acrescenta, por fim, a possibilidade de
reconhecimento de legítima defesa real ou putativa.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar
a decisão monocrática e determinar o regular processamento da Revisão Criminal, com a
devida instauração do contraditório, ou, subsidiariamente, a submissão integral da matéria ao
órgão colegiado.
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
A PGJM sustentou que a Revisão Criminal proposta é manifestamente
incabível, porquanto as teses deduzidas limitam-se à reiteração de argumentos já analisados e
rejeitados, ou à tentativa de rediscussão de matéria fática e probatória, sem demonstração
objetiva de erro judiciário, de utilização de prova falsa ou de descoberta de prova nova nos
moldes exigidos pelo art. 551 do CPPM.
Asseverou, ainda, que não houve qualquer modificação fática, probatória ou
jurídica que justificasse a revisão do entendimento anteriormente firmado, ressaltando que a
ação revisional possui natureza excepcional e não se presta a funcionar como sucedâneo
recursal, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
É o Relatório.
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Defesa constituída de GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO interpôs o
presente Agravo contra a Decisão monocrática por mim proferida nos autos da Revisão
Criminal (RC) nº 7000068-27.2026.7.00.0000, por meio da qual não conheci da ação
revisional, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), ante a ausência dos pressupostos de
admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar – CPPM (evento
14 da RC).
A Defesa sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida teria realizado indevida
antecipação do juízo de mérito, adotando interpretação excessivamente restritiva da RC.
Aduz, outrossim, que a pretensão revisional enquadrar-se-ia nas hipóteses legais
de cabimento, especialmente pela suposta contrariedade à evidência dos autos, pela ausência
de realização de perícia psiquiátrica, etílica e toxicológica, bem como pela existência de
laudo médico particular nos autos que teria sido inadequadamente apreciado e pela
necessidade de reavaliação da imputabilidade penal do agravante.
Reitera, ainda, a tese de legítima defesa real ou putativa e requer a reforma da
decisão para que seja a ação revisional regularmente processada.
Em que pese a argumentação defensiva, seu pleito não merece acolhimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Inicialmente, cumpre reafirmar que a RC, no âmbito do processo penal militar,
constitui ação autônoma de impugnação de fundamentação vinculada, vocacionada à
desconstituição excepcional da coisa julgada penal condenatória.
Não se cuida de recurso, tampouco de novo grau ordinário de jurisdição, mas de
instrumento excepcionalíssimo de correção de erro judiciário, nos estritos limites
estabelecidos nos arts. 550 e 551 do CPPM.
Assim dispõem os referidos dispositivos:
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua
apreciação, avaliação e enquadramento.
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
A leitura dos dispositivos evidencia que a RC não se presta à reabertura ampla
da instrução, à complementação probatória tardia, à renovação de teses defensivas já
examinadas ou à simples correção de inconformismo contra condenação transitada em
julgado.
Em verdade, o seu cabimento exige demonstração objetiva e concreta de uma
das hipóteses legais, quais sejam: contrariedade frontal à evidência dos autos; condenação
fundada em prova comprovadamente falsa ou descoberta superveniente de prova nova com
aptidão para invalidar a condenação ou reduzir a pena.
No caso em exame, a Ação Revisional originária foi ajuizada contra Acórdão
proferido por esta Corte nos autos da Apelação nº 0000151-71.2013.7.01.0201, que manteve
a condenação do ora agravante, pela prática do crime de violência contra militar de serviço,
previsto no art. 158, § 2º, do CPM, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicialmente
aberto, com trânsito em julgado certificado em 8/10/2019 (evento 37 do RE nº 7000096-
39.2019.7.00.0000).
Na RC, o requerente sustentou a ausência de perícias psiquiátrica, etílica e
toxicológica, a nulidade da abordagem militar, a existência de prova nova consistente em
laudo médico particular, a inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a legítima defesa real ou
putativa e a necessidade de produção de perícia psiquiátrica retroativa.
Como se vê, o núcleo da pretensão revisional não aponta prova falsa, não
demonstra descoberta superveniente de elemento probatório apto a infirmar a condenação e
não evidencia que o édito condenatório tenha sido contrário à evidência dos autos.
Ao revés, busca reabrir a discussão sobre a dinâmica dos fatos, a higidez da
abordagem, a imputabilidade penal e a valoração do laudo médico particular, matérias que
foram ou poderiam ter sido debatidas no curso da ação penal originária e no recurso de
apelação.
Esse ponto é essencial.
A ação revisional não autoriza que, anos após o trânsito em julgado, a Defesa
reconstrua a estratégia processual que reputa mais adequada e, a partir disso, requeira a
reabertura da instrução para produção de prova técnica que não foi realizada oportunamente.
A RC não é instrumento de suplementação probatória, nem mecanismo de
renovação da instrução encerrada sob o contraditório.
Não socorre a tese defensiva de que a ausência de perícia específica autorizaria
o processamento da Revisão Criminal para viabilizar a produção de prova técnica indireta,
porquanto tal pretensão revela nítida inversão da lógica do instituto revisional.
Com efeito, nos termos do art. 551, alínea “c”, do CPPM, a prova nova há de
ser previamente constituída e apresentada pelo requerente, demonstrando, desde logo, sua
aptidão para infirmar o édito condenatório ou autorizar a redução da pena, não se admitindo a
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

utilização da ação revisional como meio de reabertura da instrução probatória ou de produção
originária de elementos técnicos que não foram requeridos ou produzidos na fase própria.
Admitir o contrário implicaria converter a Revisão Criminal em instrumento de
complementação probatória tardia, em frontal violação à sua natureza excepcional e aos
limites estritos que regem a desconstituição da coisa julgada penal.
Também não prospera a alegação de que o laudo médico particular constituiria
prova nova.
Conforme registrado na Decisão agravada, o próprio teor da inicial revisional
revela que o documento já integrava os autos originários e foi submetido à apreciação
judicial. Foi, portanto, elemento conhecido, acessível e valorado no curso da persecução
penal e a discordância da Defesa quanto ao peso probatório atribuído ao referido laudo não
tem o condão de convertê-lo em prova nova para os fins do art. 551, alínea “c”, do CPPM.
Prova nova, para fins revisionais, não é prova antiga reinterpretada pela parte.
Também não é documento já conhecido ao qual se pretende atribuir, tardiamente, maior
relevância jurídica. É elemento probatório efetivamente descoberto após a condenação,
desconhecido ou indisponível à época do julgamento, e que, por sua própria força
demonstrativa, seja capaz de invalidar o decreto condenatório ou autorizar a diminuição da
pena.
No ponto, mostra-se precisa a manifestação da PGJM ao consignar que: “o
pleito revisional do agravante constitui mera reiteração de argumentos já enfrentados pelas
instâncias ordinárias, sem apresentar qualquer elemento novo, apto a configurar erro
judiciário ou prova inédita, nos termos estritos do art. 551 do CPPM”.
A mesma conclusão se impõe quanto à tese de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade.
A Defesa pretende reexaminar, com base nos mesmos elementos fáticos, a
capacidade de entendimento e autodeterminação do agente no momento da conduta.
Entretanto, a RC não comporta revaloração ampla da prova psicológica, médica
ou testemunhal já submetida às instâncias ordinárias, salvo quando demonstrado, de forma
objetiva, que a condenação se fundou em prova falsa, que contrariou frontalmente a evidência
dos autos ou que surgiu prova nova idônea a alterar o resultado do julgamento.
Não é esse o caso.
A irresignação defensiva também não se sustenta quando afirma que a Decisão
agravada teria antecipado indevidamente o mérito da RC.
O juízo monocrático realizado foi de admissibilidade, e não de procedência,
com base no art. 13, inciso V, do RISTM, que autoriza o Relator a negar seguimento a pedido
manifestamente incabível.
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aferição do enquadramento mínimo da inicial revisional nas hipóteses do art.
551 do CPPM é providência própria e necessária do juízo de admissibilidade, sem a qual toda
ação revisional, ainda que manifestamente descabida, teria de seguir ao colegiado como se
fosse uma espécie de nova apelação.
Nesse mote, a Defesa sustenta que bastaria a demonstração plausível de
enquadramento nas hipóteses legais. Todavia, nem mesmo esse patamar mínimo foi
alcançado.
A inicial revisional não trouxe prova nova. Não indicou documento falso. Não
demonstrou contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos. Limitou-se a
rediscutir a mesma moldura fática sob novos rótulos argumentativos.
A alegação de legítima defesa real ou putativa, por sua vez, evidencia de modo
ainda mais claro a inadequação da via eleita.
Para acolhê-la, seria indispensável reconstruir a dinâmica do episódio ocorrido
nas dependências da AMAN, reavaliar a abordagem militar, examinar a percepção subjetiva
do agente e reinterpretar o conjunto probatório produzido na ação penal.
Tal providência é incompatível com a via estreita da RC, que não se destina à
reabertura da discussão fática já estabilizada pela coisa julgada.
Não se ignora que a RC exerce relevante função de tutela da justiça material e
de correção de erros judiciários. Entretanto, exatamente por sua força desconstitutiva da coisa
julgada, deve permanecer limitada às hipóteses legais que autorizam sua instauração.
A excepcionalidade do instituto não é formalismo vazio. É garantia de
estabilidade das decisões judiciais, de segurança jurídica e de respeito à coisa julgada,
também protegida pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Nesse conspecto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a RC
não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório nem à reapreciação ampla da
matéria já definitivamente decidida.
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou total, das
condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita às hipóteses
descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar.
Da análise das argumentações da revisionanda, o que se verifica é a pretensão de reavaliar a
prova ou de rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão acerca dos
fatos ensejadores da condenação, o que fere a legislação castrense.
Acolhida a preliminar arguida pela PGJM de não conhecimento, restando, por conseguinte,
prejudicado o pleito liminar de suspensão dos efeitos do acórdão atacado. Decisão unânime.
(STM. Revisão Criminal nº 7000066-91.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgamento em 23/10/2025. Publicação 6/11/2025.)
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, a PGJM trouxe à colação precedente desta Corte segundo o
qual “o escopo da RC não é possibilitar uma “terceira instância de julgamento”, de maneira a
se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões
condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários”.
Trata-se da RC nº 7000306-17.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, julgada em 10/4/2025.
Destarte, no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante,
teratologia decisória ou erro judiciário evidente. O que há é inconformismo defensivo com a
valoração probatória anteriormente realizada, sobretudo quanto à imputabilidade penal e à
dinâmica da abordagem militar.
Também não há falar em violação ao colegiado.
A submissão da matéria ao Plenário se dá precisamente por meio do presente
Agravo Interno, no qual se examina a correção da Decisão monocrática, mas isso não
significa que toda RC manifestamente incabível deva ser processada integralmente, pois o
controle colegiado do ato monocrático, por si, não converte pretensão inadmissível em ação
revisional apta.
Por fim, não se pode perder de vista que a condenação do agravante transitou
em julgado em 8/10/2019. A estabilidade do julgado somente poderia ser superada mediante
demonstração inequívoca de uma das hipóteses legais de revisão, o que não ocorreu. O
simples inconformismo com a condenação, ainda que apresentado em linguagem de nulidade,
prova nova ou erro de valoração, não autoriza a desconstituição da coisa julgada penal.
Portanto, a Decisão agravada deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
presente Agravo Interno, para manter incólume a Decisão que não conheceu da Revisão
Criminal nº 7000068-27.2026.7.00.0000 e lhe negou seguimento, com fundamento no art. 13,
inciso V, do RISTM, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art.
551 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384246v7 e do código CRC 20dea053.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/06/2026, às 18:20:42
7000194-77.2026.7.00.0000
40001384246 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR